Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702329-98.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA AGRAVADO: IGOR NOBREGA PAIGNEZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sociedade Regional de Ensino e Saúde Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0733674-21.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com os seguintes fundamentos (Id. 64376917): “1. A parte exequente apresenta Petição de ID 209720318 requerendo a desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob o fundamento de que não logrou êxito na localização de bens em nome do Executado por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, bem como em diligências extrajudiciais. Aduz que o executado é o proprietário (único sócio) de uma empresa (SUBLIME ODONTOLOGIA LTDA) cujo capital social é superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), que possui inclusive filial. 2. Alega que, conforme o extrato do INFOJUD, o Executado não apresenta Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física e, concomitante a isso, é proprietário de uma empresa de relevante porte, sendo um nítido apontamento do abuso e do desvio de finalidade da natureza de sua empresa de responsabilidade limitada, para confundir seu patrimônio pessoal com o profissional. 3. Assim, requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da empresa e garantir o devido prosseguimento do feito. 4. Decido. 5. Nos termos do art. 50 do Código Civil: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. 6. Assim, o Código Civil adota a chamada Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, sendo necessária a caracterização de confusão patrimonial ou desvio de finalidade para a adoção da medida. 7. Com efeito, não havendo distinção entre o patrimônio da empresa individual de responsabilidade limitada e o da pessoa natural do sócio, é possível que os bens do acervo patrimonial da pessoa física do seu sócio possam responder pelas dívidas contraídas pela sociedade, e vice-versa, quando evidenciados os requisitos legais autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme preconiza o citado artigo 50 do Código Civil. 8. Sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional, é necessária a demonstração inequívoca da confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não podendo tal medida ser deferida unicamente com fundamento em meras alegações sem o respectivo lastro probatório. 9. Feitas tais premissas, no caso em comento, em que pese alegar a inexistência de bens suficientes do devedor para o pagamento da dívida, a parte exequente não trouxe qualquer elemento indicativo de abuso praticado pelo sócio da sociedade empresária, a justificar medida tão drástica. 10. Ademais, o fato de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome do executado, por si só, não constitui fundamento suficiente de indicativo de conduta fraudulenta do executado ou que este estaria utilizando a pessoa jurídica como instrumento para lesar direitos de terceiros. 11. Ante o exposto, indefiro o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 12. Intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora ou requerer a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III e §1o, do CPC.” Em síntese, a Agravante ressalta que o Agravado se utiliza da pessoa jurídica Sublime Odontologia Ltda. para ocultar o seu patrimônio pessoal, pois não tem bens em seu nome, enquanto o capital social da citada empresa é elevado, aliado à falta de declaração de imposto de renda da pessoa física. Tais circunstâncias, segundo a Agravante, indicariam abuso de personalidade jurídica e justificariam a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Diz que tal medida se justifica para evitar prejuízos à satisfação do seu crédito. Alega que a manutenção da r. decisão agravada lhe causará graves prejuízos, pois não localizou bens do Agravado, o que poderá ensejar o arquivamento do processo e impedirá a satisfação do seu crédito. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada para determinar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito art. 932, III e IV suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo à r. decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Conforme o disposto no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e de seus sócios. Trata-se de medida excepcional, que visa impedir fraudes e abusos praticados com o uso indevido da personalidade jurídica. Segundo a Agravante, o Agravado se utiliza da empresa Sublime Odontologia Ltda. para ocultar o seu patrimônio pessoal, caracterizando confusão patrimonial e desvio de finalidade, na tentativa de frustrar a satisfação do crédito em execução. No entanto, os bens da pessoa jurídica não se confundem com os dos seus sócios, em razão da autonomia patrimonial existente entre eles. E para a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica são exigidos fortes indícios de fraude perpetrada pelo devedor, pela transferência de patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica da qual é sócia, tentando utilizar-se da empresa para se eximir de suas obrigações. A mera ausência de bens penhoráveis em nome do executado e a existência de patrimônio substancial em nome da empresa da qual é sócio não são elementos suficientes para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. A suposição de que o sócio está utilizando a empresa de forma fraudulenta, confundindo os seus bens com os da pessoa jurídica e a dificuldade de encontrar bens em nome do devedor não são pressupostos exigidos pelo art. 50 do Código Civil. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, a instauração do incidente pleiteado exige elementos robustos de fraude ou abuso de personalidade jurídica, o que não foi demonstrado pela Agravante. Tampouco há indícios de que a empresa Sublime Odontologia Ltda. tenha sido utilizada para fraudar credores. Ademais, a mera possibilidade de insucesso na execução não justifica o pedido. Sem a existência ao menos início de prova de suposta fraude, não se instaura o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Assim, não restam demonstrados os pressupostos necessários à desconsideração inversa da personalidade jurídica, logo o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora